Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-48.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer objetivando a reativação da conta do autor na rede social Facebook. Cumulação com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada apenas pela ré.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche minimamente os requisitos do artigo

Ementa:
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer objetivando a reativação da conta do autor na rede social Facebook. Cumulação com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada apenas pela ré.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche minimamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Ré que em sua contestação se limitou a tecer considerações genéricas, sem sequer mencionar qual teria sido a suposta violação contratual e, em seguida, manifestou expresso desinteresse na produção de provas. Razões recursais inócuas, nas quais reitera tais generalidades, além de afirmar de forma infundada e inoportuna a inviabilidade de reativação do perfil do autor.
RECURSO DESPROVIDO.